Tribunal: STF
Processo: ARE 916059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



   “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO E INDENIZAÇÃO - Servidores inativos e pensionistas da FEPASA - Empresa incorporada pela Rede Ferroviária Federal S.A. - Pretensão de extensão do piso salarial de dois salários minimos e meio dado aos servidores na ativa da CPTM por Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio 1995-1996 - Incidência do art. 4.°, da Lei Estadual a.° 9.343/96 Cabimento - Correção monetária e juros moratórios calculados na forma da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09 - Verba honorária fixada em 10% do valor da condenação Sentença de improcedência reformada - Recurso provido - Os servidores inativos e pensionistas da antiga FEPASA Ferrovia Paulista S.A. estão equiparados aos servidores em atividade e, destarte, fazem jus d aplicação dos abonos e dissídios coletivos à complementação de proventos, inclusive os reajustes dos servidores ativos da CPTM - Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, na forma do art. 4.°, da Lei Estadual n.° 9.343, de 22.2.96.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV, V, e VI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 5):



     “A contrariedade à Lei Maior decorre, nos autos, de duas premissas, isto é, a inobservância pelo v. acórdão de fls. quanto à utilização do salário mínimo como mero valor de referência (piso salarial) e não como indexador (contrariedade ao inciso IV do artigo 7º da CF), outrossim, pela inobservância pelo v. acórdão de fls. acerca da necessidade de manutenção dos salários proporcionalmente à extensão e complexidade de cada cargo (contrariedade ao inciso V e VI do artigo 7º da CF).” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 280 e 454 do STF. (eDOC 37)



    Em um primeiro momento, em decisão monocrática, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 256, tendo como recurso paradigma o RE 603.451 de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe de 23.04.2010 – Tema 256 (eDOC 43). 



    O juízo de origem não se retratou, em acórdão assim sintetizado (eDOC 46, p. 21): 



    “Aposentados e pensionistas da FEPASA - Empresa Incorporada pela Rede Ferroviária Federal 8/A Pretensão ao restabelecimento da diferença média de 13% entre a remuneração das diversas classes da categoria - Alegado desrespeito à Estrutura de Cargos - Salários que não se verifica - Reprecussão geral - RE n.° 603.451-SP, julgado pela sistemática do art. 543-B, do anterior Cód. Proc. Civil, que não guarda relação com o caso dos autos - Manutenção da decisão - Restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.”



    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário (eDOC 46, p. 17). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 603.451, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.2.2015 (Tema 256), manteve a orientação já consolidada na Súmula Vinculante 4 de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    No entanto, o caso em questão guarda certas peculiaridades. 



    Com efeito, destaco trecho do acórdão recorrido (eDOC 30, p. 5/9): 



    “Com a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal, feita com base nas Leis Estaduais n.os 9.343/96 e 9 1.1 .496/97, estabeleceu-se condição expressa sendo a qual o Estado de São Paulo seria o único responsável pelo pagamento das complementações de pensões e aposentadorias aos inativos e seus beneficiários da extinta FEPASA, circunstância que deve prevalecer em obediência ao pactuado.



    (...)



    Conforme farta jurisprudência sobre o tema, o piso salarial fixado naquela oportunidade manteve sua vigência para o futuro, com a edição da já mencionada Lei 9.343/96, na redação de seu art. 40, acima transcrito, onde restou reconhecido o direito adquirido pelos ferroviários.” 



    Assim, observo que o acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/96), bem como no acervo fático-probatório constante dos autos e nas cláusulas da convenção coletiva. Assim, a ofensa à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie, portanto, o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1078369 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.2.2016).



     



    Ademais, esse foi o entendimento sufragado pela Corte no julgamento do RE-RG 610.223, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.6.2010 (Tema 273), ao concluir que a matéria em debate não ostenta repercussão geral, por demandar análise de legislação infraconstitucional: 



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente